Tribunal: TJDFT
Processo: 0750977-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar responsabilidade da parte recorrida por suposta falha na prestação de serviços médicos que teria ocasionado o óbito de recém-nascida em UTI Neonatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, diante da suficiência da prova técnica para formação do convencimento judicial.
4. O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo concluiu que o óbito decorreu de complicações relacionadas à prematuridade extrema e não de falha na prestação dos serviços médicos.
5. A infecção hospitalar foi considerada consequência da condição imunológica da paciente, não havendo evidência de algum nexo causal por parte da equipe médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva por falha na prestação de serviços médicos exige demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, não configurado quando o laudo pericial conclui pela inexistência de erro médico ou falha técnica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 371; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038214, 0736979-08.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, p. 08/09/2025.